Tribunal: TJPA
Processo: 0801105-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801105-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE VALDECI DE PAULA

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, JADIR RIBEIRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. EXECESSO DE PRAZO. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados Cássio de Freitas e José Vladeci de Paula, com amparo nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal Pátrio e artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em favor dos pacientes RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA e JADIR RIBEIRO RODRIGUES, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que estão presos a mais de 09 (nove) meses, sem a conclusão da instrução processual, o que contraria a Sumula 52 do STJ.

Apontam que os pacientes foram presos na data de 23/05/2021, decorrente de prisão em flagrante, decorrido do fato que vitimou senhor João de Deus Duarte, vulgo “pregudo”.

Ao final requerem a concessão da liminar com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhado ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que se encontram presos desde maio de 2021, sem que seja concluída a instrução processual.

Os pacientes encontram-se denunciados nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do CP – 18 de junho de 2021 (ID 8172682).

Aduz as informações prestadas pelo juízo coator que:

“Constatou-se presentes provas tanto da materialidade quanto da autoria dos delitos. Sobre a materialidade, pelo laudo de exame cadavérico comprova-se que a vítima faleceu, de traumatismo crânio-encefálico, atestando claramente a gravidade das lesões produzidas no ofendido, que apresentava múltiplas fraturas e exposição de conteúdo encefálico.

Relativamente à autoria, a testemunha M. S. C. R. (id. 27198890) afirmou ter presenciado os fatos e ouviu o flagranteado RAIMUNDO NONATO gritar que iria matar JOÃO DE DEUS e, então, pegou uma perna manca de uma cerca, deu para MATEUS e RODRIGO e pegou um pedaço de madeira para si. Em seguida, passaram a dar pauladas na cabeça da vítima, que tentou defender-se com o braço o qual foi fraturado. Confirmou ainda que os dois flagranteados, juntamente com MATEUS e RODRIGO davam chutes e bicudas na vítima. Confirmou que após o fato, MATEUS e JADIR ameaçaram matar quem falasse algo.

Além disso, foram apreendidas no local do crime, uma ripa de madeira de aproximadamente 2,2 metros de comprimento e uma perna manca de madeira medindo 1 metro, ambas com machas de sangue, além de uma faca de cozinha, embaixo do corpo da vítima. Frisa-se que de acordo com os documentos juntados sob id. 27198891, os flagranteados JADIR e MATEUS respondem a dois inquéritos policiais contra a mesma vítima, sendo conhecidos os motivos desses desentendimentos.

Com relação à
garantia da ordem pública
, a brutalidade da ação que ceifou a vida da vítima, perpetrada de maneira extremamente violenta por vários envolvidos, com pauladas e chutes na cabeça, em local público, na presença de outras pessoas, sem lhe proporcionar qualquer possibilidade de defesa, associada à grave e ampla repercussão dos fatos, demonstram a efetiva necessidade de acautelar o meio social, para desestimular a banalização de nosso bem jurídico mais relevante, a vida, e a repetição desse tipo de acontecimento, bem como para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode ser omisso em sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social na Comarca, principalmente em momento tão sofrido e difícil que toda humanidade vem passando em decorrência da inesperada e devastadora pandemia do coronavírus...

A instrução do processo pautada 05/10/2021 foi realizada então ocasião em que se decidiu, e consignou-se em ata, pela cisão do ato que teve sua continuação pautada para a data de 02/02/2022 ante ao requerimento deferido para oitiva de outras testemunhas faltosas no ato do dia 05/10, na mesma ocasião foi consignado em ata o indeferimento da liberdade cautelar dos acusados, dentre outros, pela existência materialidade evidente e provas de autoria contundentes em face dos pacientes.

Posteriormente, verificou-se o extravio da mídia relativa ao ato, fato devidamente certificado (e juntado aos anexos desta informação).

Diante disso, ante ao fato da continuação do feito ter sido designado em audiência para a data próxima de 02/02/2022, o Juízo entendeu por adequado a intimação de todas as pessoas já ouvidas e as faltosas, para em ato único serem ouvidas na data mencionada, dessa forma, não se vislumbra prejuízo aos réus, tampouco excesso de prazo.

Constato que além da presente defesa já ter, em momento anterior, impetrado HC, cuja informação foi prestada através do ofício n. 117/2021-GABHC- CAMETÁ.

Por fim, anoto que a audiência não se realizou no dia 02/02/2022 em razão, ora de problemas de saúde e posteriormente questão pessoal do MM Juiz Titular da vara, o que acarretou seu afastamento e a designação deste Juiz que abaixo assina, o qual neste momento acumula tarefas excessivas e em Comarcas distintas, cujo tanto acesso físico quanto por meios virtuais é dificultoso, portanto, foi exarado despacho REDESIGNANDO a AIJ para a data próxima de 08/03/2022.”

Como ressaltado pelo magistrado coator a Audiência de Instrução e Julgamento encontra-se com data marcada para o próximo mês de março, 08/03/2022.

Não

há

que

se

falar

em

constrangimento

ilegal

no presente

caso,

já

que

a

demora

processual

deve

ser

analisada

no

caso concreto,

sob

um

juízo

de

razoabilidade

e

também

da

necessidade

da manutenção

da

custódia

cautelar

dos

pacientes,

bem

como

pela

regular tramitação do feito.

A elasticidade

do

prazo

em

decorrência

da

suspensão

do expediente

forense

presencial,

como

medida

preventiva

à

pandemia

da COVID-19,

retarda

a

marcha

processual

e

por

conseguinte

a

conclusão

da instrução criminal.

Nesse

sentido

é

entendimento

desta

Egrégia

Seção

de

Direito Penal:EMENTA:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO.

DELITOS TIPIFICA-DOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS

DO

CPB.

ALEGA-ÇÃO

DE

EXCESSO

DE

PRAZO NA

FORMAÇÃO

DA

CULPA.

INOCORRÊNCIA.

OFENSA AO

PRINCÍPIO

DA

PRESUNÇÃO

DE

INOCÊNCIA.

NÃO EVIDENCIA-DO.

ORDEM

DENEGADA.

1.

Os

prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em

análise

das

peculiaridades

do

caso

em

concreto,

servindo apenas

de

parâmetros

gerais,

em

observância

ao

princípio

da razoabilidade.

2.

A

manutenção

da

prisão

preventiva,

se ocorrentes

os

pressupostos

legalmente

exigidos

para

tanto,

não fere

o

princípio

da

presunção

de

inocência.

(HC

339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05,

176.435,

Rel.

LEONAM

GONDIM

DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITOPENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017).

Como muito bem ressaltou o magistrado coator, existem nos autos prova da materialidade e fortes indícios de autoria, além de que há supostas afirmações de ameaças as testemunhas, além da manutenção da prisão na garantia da ordem pública.

A Procuradoria de Justiça, apontou que:
“não há inércia ou desleixo por parte do judiciário no presente caso, pois, dentro das peculiaridades do caso, o feito tramita regularmente, deitando por terra a alegação de excesso de prazo.”

Quanto à aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra

justificada e mostra-se necessária, dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).”

Diante

do

exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/03/2022